Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DO PRESIDENTE DO TJDFT. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. STJ. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão/restituição de prazo recursal no Processo no 0707229-46.2020.8.07.0018, até a alta hospitalar do Impetrante.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, para caracterizar-se justa causa para devolução do prazo, a doença deve impossibilitar totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
3. O causídico, mesmo internado, conseguiu peticionar nos autos o que, teoricamente, também possibilitaria o substabelecimento de mandato para as causas urgentes.
4. Não há como ser concedida a segurança pleiteada, ante a falta de interesse do impetrante.
5. Segurança denegada.